Tribunal: TJDFT
Processo: 0727315-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0727315-87.2023.8.07.0000 Agravante(s) Martins Cardozo Advogados Associados Agravado(s) José Henrique Oliveira Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Martins Cardozo Advogados Associados contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 163706999 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo n. 0068533-27.2009.8.07.0001), promovido pelo ora agravante em desfavor de José Henrique Oliveira, deferiu a pesquisa SisbaJud e RenaJud, mas indeferiu a pesquisa de bens por meio do sistema Sniper, nos seguintes termos: 1. No ID 157703705, consta acórdão dando provimento ao AGI 0732384-37.2022.8.07.0000, a fim de reformar a decisão de ID 135929561 para determinar ao Juízo de origem a realização do arresto da quantia atualizada do débito mediante pesquisa no sistema SISBAJUD. Lado outro, observo que ocorreu citação por edital do executado (ID 155912550) e foi juntada manifestação da Curadoria de Ausentes (ID 162487236). Assim, proceda à secretaria com as pesquisas SISBAJUD e RENAJUD nos termos do item 1.9 da decisão de ID 53085757. 2. Trata-se de pedido de pesquisa de bens por meio da ferramenta Sniper. A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do Sniper, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis, nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário (LC 105/2001, art. 1o, §4o), a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper. 3. Indefiro o pedido de consulta de imóveis no sistema SREI, uma vez que, não sendo a parte credora beneficiária da gratuidade de justiça, a pesquisa de bens passíveis de constrição judicial não pode ter o condão de exonerar o exequente do pagamento dos emolumentos devidos ao cartório extrajudicial. Além disso, a parte exequente pode solicitar tal providência administrativamente, sem a intervenção judicial. 4. A norma estabelecida no art. 782, §3o, do CPC, permite que o juiz, a requerimento da parte, determine a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Trata-se de mais um meio coercitivo tendente a compelir o devedor a cumprir as obrigações e dar efetividade à execução. A inclusão do nome do executado em cadastrado de inadimplente tem sido realizada por meio do sistema SerasaJud, que é um sistema desenvolvido pela Serasa Experian que permite o envio de ofícios ao Serasa mediante transmissão eletrônica de dados. A sua utilização substitui trâmites em papel por ofícios eletrônicos com a segurança garantida por certificação digital. A norma processual em questão, todavia, dá a faculdade ao juiz de deferir a medida de coerção, ao dispor que, "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes." A medida solicitada, de coerção indireta, facultada ao magistrado, deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade do próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes, o que não foi comprovado. Desse modo, indefiro a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Inconformado, o exequente interpôs o recurso de agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 48778313), o agravante narra se tratar de processo que busca o adimplemento de contrato de prestação de serviços advocatícios. Conta não ter sido possível localizar o executado, de modo que ele foi citado por edital. Afirma ter solicitado a pesquisa por meio da ferramenta Sniper. Dispõe que a decisão agravada indeferiu a pesquisa ao argumento de que a ferramenta ainda se encontra em fase de implementação. Diz que tal argumento não merece prosperar. Assevera haver dificuldade em encontrar bens do executado. Sustenta que “o CNJ desenvolveu e implementou o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (“SNIPER”) por meio do Programa Justiça 4.0. Trata-se de uma solução tecnológica integrada à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ), que permite a investigação do patrimônio do devedor a partir do cruzamento de informações armazenadas em diferentes bases de dados sejam abertas, sejam fechadas”. Frisa que “O SNIPER, nas palavras do próprio CNJ, foi projetado para garantir agilidade e eficiência na descoberta de relações e vínculos de interesse do processo judicial em curso, de modo a permitir uma investigação patrimonial com maior escopo, diversificada, unificada e exequível em poucos segundos, possibilitando até mesmo a identificação de grupos econômicos que porventura possam existir”. Colaciona ementas que entende corroborar sua tese. Defende que “a decisão agravada, ao inferir a busca pelo patrimônio do devedor pelo SNIPER, acaba (i) por violar ao art. 4o do CPC; porque descumpre com o dever da razoável duração do processo; e (ii) por negar vigência ao art. 8o do CPC, especialmente, porque deixa de observar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da economia processual e da eficiência”. Aduz possível a pesquisa por meio da funcionalidade, porque o SNIPER se encontra à disposição de todos os juízos. Colaciona ementas, inclusive desta e. 1a Turma Cível. Ao final, requer: 25. O que se percebe, Excelência, é que a busca pelo patrimônio do EXECUTADO mediante a utilização da ferramenta SNIPER se torna cada vez mais imperiosa na hipótese dos autos, mormente porque o resultado da pesquisa pode ser capaz até mesmo de revelar se JOSÉ HENRIQUE praticou atos para fraudar a execução, nos termos do art. 792, e incisos, do CPC. 26. Pelas razões expostas, a AGRAVANTE requer seja conhecido e provido o recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada e, assim, seja deferido o pedido de busca patrimonial pela ferramenta SNIPER. Preparo recolhido (Id 43585317 e 43585318). É o relato do necessário. Decido. Destaco que não foi formulado requerimento de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Por outro lado, o agravo de instrumento está formalizado, de modo que, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO o seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora